Tribunal: TJMT
Processo: 0014285-84.2015.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014285-84.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.937.383/0001-05 (APELADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), PAULO VALIM JUNIOR - CPF: 560.618.891-00 (APELADO), AUREA GUISSO SCARAMUZZA - CPF: 033.855.568-48 (APELADO), LUIZ ALBERTO MANSILHA BRESSAN - CPF: 025.734.658-96 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL
– ICMS
ESTIMATIVA

– INCONSTITUCIONALIDADE
–
PROCESSO DE COMPENSAÇÃO EM TRÂMITE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – NÃO IMPEDE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA INEXIGÍVEL
–
AUSÊNCIA DE OMISSÃO –
RECURSO NÃO
ACOLHIDO
.

1.
Obscura é a decisão que não ostenta clareza na fundamentação, é ininteligível, que contém incoerências, ou seja, que não apresente de forma nítida os fundamentos do decisum e a sua conclusão; o que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

2.

É possível a declaração de extinção do crédito tributário e, consequentemente, a extinção da execução fiscal, ainda que exista processo de compensação em trâmite, pois os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação, com fulcro no art. 156, incisos IV e X, do CTN,

3
.

Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Trata-se
de

recurso de
embargos de
declaração

opostos
pelo
Estado de Mato Grosso
em
face
d
e
Acórdão
da
Primeira

Câmara
de
Direito
Público e
Coletivo
, de
relatoria
do presente gabinete, que,
por
unanimidade
,
desproveu
o recurso de
apelação

cível

interposto
, nos
seguintes
termos:

“Nada obstante, constata a
ilegalidade
da
cobrança
do débito,
eventuais

alegações

quando
à
suspensão
/
compensação
/
parcelamento
da CDA
estão
vencidas, considerando que a
certidão
de
dívida

ativa
se
encontra
nula, logo,
inexigível
em
qualquer

hipótese
.

Dessa
forma, a
extinção
da
execução
fiscal,
com

resolução
do mérito, nos termos
e
fundamentos
expostos
pelo
Juízo
a quo e
não
refutados pela Apelante, é medida que se
impõe
,
não

merecendo

qualquer
reparo a
sentença
apelada.

Ante o
exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao
presente recurso de
apelação
.

É como voto”
.

Nas

razões

recursais
(Id.
225565151
), o Estado de Mato Grosso sustenta
omissão

quanto

ao
pedido de
compensação
administrativa realizado pela empresa Apelada, o que
geraria

renúncia

ao

direito
de defesa

quanto

aos
débitos inscritos
na
CDA
nº
201413637.

Fundamenta que
não

deve
ser extinto o
feito
,
mas
apenas suspensa a
execução
fiscal, ante a
existência
do
processo
administrativo de
compensação
que suspende a
exigibilidade
do crédito e, por
consectário
, o decurso do lapso
prescricional
.

Com

essas

considerações
,
aqui
resumidas,
requer
que
seja
sanada a
omissão
do r.
acórdão
e que
sejam
dados
efeitos

infringentes

ao
recurso, a
fim
de que
seja

reconhecida
a
higidez
da
cobrança
instrumentalizada pela CDA
nº
201413637.

Apresentadas
as
contrarrazões
, a parte embargada pugna pelo
desprovimento
do recurso,
sob
o argumento de que,
comprovada
a
ilegalidade
da
cobrança
, o débito
deve
ser cancelado, e
n
ão
suspenso (Id. 225881699).

É o
relatório
.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado, trata-se
de
recurso
embargos de
declaração
,
opostos
pelo Estado de Mato Grosso (Apelante), contra
acórd
ão
de Id. 222006659, que
negou

provimento

ao
recurso de
apelação

interposto
.

Tratava
-se,
pois
, de
insurgência
contra a r.
sentença
que
,

nos autos da
Execução
Fiscal
nº
0014285-84.2015.8.11.0003,
julgou
extinto o
processo
,
com

resolução
do mérito, em
razão
de
ilegalidade
da
cobrança
do “ICMS ESTIMATIVA”
.

Os embargos de
declaração

estão
previstos no
ordenamento
jurídico brasileiro,
com

relação

às

decisões
proferidas pelos
juízes
e
tribunais
,
dispondo
o artigo 494, do Código de
Processo
Civil, que:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

E o artigo 1.022,
desse
mesmo Código (CPC), especifica as
hipóteses
de
cabimento
, nos
seguintes
termos:

“Art. 1022:
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por
sua
vez,
assim
disciplina o
Regimento
Interno
deste

Sodalício
:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que este Tribunal não analisou a fundamentação do recurso interposto, tendo em vista
a informação do
pedido de compensação administrativa realizado pela empresa Apelada, o que geraria renúncia ao direito de defesa quanto aos débitos inscritos na CDA nº 201413637.

A despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra obscuridade, omissão, tampouco erro material a ser suprido na decisão hostilizada.

Com efeito, obscura é a decisão que não ostenta clareza na fundamentação, é ininteligível, que contém incoerências, ou seja, que não apresente de forma nítida os fundamentos do decisum e a sua conclusão
; o
que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Ademais, a omissão que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do
J
uízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se verifica no caso em comento.

Da leitura

do
decisium
, extrai-se a fundamentação, por este Relator, da questão de mérito
arguida nos presentes embargos declaratórios:

“Ressalto que o único argumento interpolado pelo Estado de Mato Grosso foi o de que a empresa executada compareceu junto a Procuradoria-Geral do Estado e procedeu com pedido de compensação administrativa, como consequente reconhecimento irretratável da dívida e renúncia ao direito de defesa. E que, por essa razão, a execução deveria ser suspensa, e não extinta.

Nada obstante, constata a ilegalidade da cobrança do débito, eventuais alegações quando à suspensão/compensação/parcelamento da CDA estão vencidas, considerando que a certidão de dívida ativa se encontra nula, logo, inexigível em qualquer hipótese”.

Na hipótese, a parte embargante deixou de deduzir a suposta
omissão
no julgado, pautando-se na rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com
o acórdão prolatado.

A
extinção
da execução fiscal
não se deu com base no art. 156, inciso II, do CTN, mas sim devido ao reconhecimento pelo juízo
a quo
da inconstitucionalidade do crédito inscrito na respectiva CDA executada. Tal extinção é plenamente possível, pois não há proibição na legislação acerca da extinção do crédito tributário e/ou execução fiscal por outro fundamento, como é o caso.

Assim
,
diante
do
reconhecimento
pelo STF da
inconstitucionalidade
do imposto,
bem
como da
remissão
e
anistia
dos referidos créditos por
meio
de
legislação
estadual, é
óbvia
a
constatação
da
inexigibilidade
da CDA em
questão
.

Nesse

passo
, torna-se
possível
a
declaração
de
extinção
do crédito
tributário
e,
consequentemente
, a
extinção
da
execução
fiscal,
ainda
que exista
processo
de
compensação
em
trâmite
,
pois
os
efeitos
da
nulidade
de ato inconstitucional o
tornam
nulo desde a
sua

criação
,
com
fulcro no art. 156, incisos IV e X, do CTN, como cito:

“Art. 156 do CTN.
Extinguem
o crédito
tributário
:

[...]

IV -
remissão
;

[
...
]

X -
a

decisão
judicial
passada
em
julgado
.”

Nesse
sentido, é o
entendimento
firmado por este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (
RE 598
. 677 – TEMA 456) – RECURSO DESPROVIDO. 1. O STF em
julgamento
de
repercussão

geral

estabeleceu
que a
antecipação
do pagamento do ICMS se
faça
por
meio
de
lei
e
não
por decreto. 2. In
casu
, o ICMS garantido integral
foi

instituído
por
meio
do Decreto
nº
463, de 30/04/2003, se
afigurando
inconstitucional conforme precedentes do STF. 3. Recurso
conhecido
e
desprovido
.
(N.U 0004403-89.2001.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda
Câmara
de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado
em 07/03/2023,
Publicado
no
DJE
28/03/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA PELO MAGISTRADO A QUO – DECISAO REFORMADA – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDETNES DO STF (
RE 598.677
– TEMA 456) – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de
declaração

somente

devem
ser
acolhidos

quando
presente,
na

decisão
embargada,
quaisquer
dos
vícios

elencados
no art. 1.022 do Código de
Processo
Civil,
quais

sejam
, erro material,
obscuridade
,
contradição

ou

omissão
, o que
não

ocorreu

na

hipótese
, visto que o recurso
foi
manejado buscando apenas a
rediscussão
da
matéria
fática
e
jurídica
já
apreciada e decidida
com
clareza e
fundamentação
no
acórdão
impugnado. 2. In
casu
, a
execução
fiscal
foi

julgada
extinta ante o
reconhecimento
de que a
cobrança
é
indevida
,
tendo
em vista que o ICMS garantido integral se
afigura
inconstitucional conforme precedentes do STF –
RE 598.677
– TEMA 456.
Além
do
mais
, o
próprio
Estado de Mato Grosso
com
a
edição
da
Lei
Complementar Estadual
nº
631/2019,
anistiou
e
remitiu
todos os créditos
tributários
relativos
ao
referido
regime
de
cobrança

antecipada
. 3.
A existência de processo de compensação em trâmite

na
esfera administrativa
não

tem
o
condão
de impedir a
extinção
da
execução
fiscal, considerando que
os
efeitos
da
nulidade
de ato inconstitucional torna
o ato nulo desde a
sua

criação
. 4. Embargos de
declaração

rejeitados
. (N.U 1020984-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda
Câmara
de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado
em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 06/12/2022)

A
lém

disso
, destaca-
se
que,
de
acordo

com
a
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça
,
quando
a
dívida
fiscal se mostrar
inexigível
,
ela
igualmente
não
pode ser objeto de
compensação
, como cito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DÍVIDAS PRESCRITAS. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MOMENTO DA COEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS E DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. [...] 4.
A
compensação
é
direito
formativo extintivo e, no
direito
brasileiro, opera por
força
de
lei
no momento da
coexistência
das
dívidas
.
Para que as
dívidas

sejam

compensáveis
,
elas

devem
ser
exigíveis
[
...]. (
REsp
n. 2.007.141/PR, relatora
Ministra
Nancy
Andrighi
,
Terceira
Turma,
julgado
em 23/5/2023,
DJe
de 25/5/2023
.)

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do
Embargante
a ensejar a modificação d
o acórdão
, devendo ser mantid
o
pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, com base nos fundamentos supramencionados, conheço dos embargos de declaração, porém
,

NEGO-LHES
ACOLHIMENTO
, mantendo inalterad
o

o r. acórdão
proferid
o

em sede de recurso de apelação cível.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024